Tribunal: STF
Processo: Rcl 54850
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Pede-se, liminarmente, “a suspensão do interrogatório do Reclamante que está designado para ocorrer dias 02 e 04 de agosto, nos autos da ação penal n. 0817445-50.2020.4.05.8300 – Operação Além Mar, enquanto não fornecido o HD externo e concedido tempo hábil à Defesa para análise do conteúdo”. No mérito, requer “a confirmação do pedido liminar, para garantir, que o referido HD externo seja fornecido à Defesa, mantendo-se suspenso o interrogatório enquanto não o for, sendo necessário que haja tempo hábil à Defesa para análise do conteúdo, e, assim, garantir a autoridade deste c. STF”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada analisou o pedido defensivo nos seguintes termos (eDOC 14):



    Argumenta CAIO que constituiu nova defensora em 16/05/2022, que tem a incumbência de estudar todos os autos e bem preparar-se para o assistir na audiência de interrogatório vindoura. Ressalta que, embora ainda não tenha a causídica terminado a análise integral do processo , deparou-se com a hipotética ausência de documentação - física e eletrônica - relevante para a defesa do peticionário, como também, com impossibilidade de acesso pelo próprio sistema de compartilhamento via link a arquivos em nuvem, disponibilizado a todas as partes neste feito, extraído de HD externo encaminhado pela autoridade policial



    Questiona, ainda que diga compreender as razões da oportunização de acesso via link, se no referido meio de acesso se encontram todos os elementos probatórios que foram juntados em Cartório, ou se somente alguns elementos foram enviados à nuvem, questionando especialmente se nos autos encontram-se disponíveis também aqueles elementos colhidos na investigação e não utilizados pela d. Acusação.



     Nesse ponto, cumpre de logo mencionar que, no referido link de acesso a arquivos em nuvem, naturalmente não constam todas as provas do inquérito, mas porque várias delas ainda foram juntadas diretamente pela autoridade policial nos autos da ação penal, em identificadores próprios. Constam do link referido, como já várias vezes explicado, o que o sistema PJe não comporta ser juntado em identificador próprio. 



    Por isso, compete a todas as partes acessar cada um dos inúmeros identificadores do processo principal e de seus conexos, incluindo o inquérito, para assenhorarem-se de todas as provas produzidas. 



    Prosseguindo, diz, textualmente, a defesa do réu requerente que, 'pelo que se verifica dos autos, há documentos, mídias, e diversos elementos que apesar de existentes não estão acostados seja do processo, seja do link fornecido à Defesa', mas não especifica quais exatamente, diversamente do que foi feito pontualmente por outras defesas, cujos pleitos de complementação, então, aí sim, foram acolhidos.



     Por isso, não se tem como saber se essa conclusão decorre da própria afirmação da defesa de CAIO, de que nem tudo ainda tinha a nobre causídica tido a oportunidade de analisar do extenso processo, ou se, de fato, sentiu nele a ausência de alguma prova quanto a cuja existência ou juntada há alguma evidência. 



    A mera referência a "pastas vazias" em arquivos que constam do link para acesso a provas reunidas na nuvem não basta para concluir-se que a estas não foi feito o devido upload dos dados que delas deveriam constar. Essas pastas vazias podem constar do próprio HD externo apresentado em Juízo pela PF , assim se concluindo 6/10 porque, não raras vezes, quando encaminhados arquivos de vídeos e fotos pertinentes a processos de pornografia infantil ao Juízo, aparecem "pastas vazias" nessas mídias eletrônicas. Por isso, a existência de "pastas vazias" pode simplesmente representar uma organização não muito acurada dos dados pela Polícia. (...)"



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau acerca do alegado.



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente